Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706103-44.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSIE MARTINS MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSIE MARTINS MACHADO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência n. 0706383-12.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S. A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 116803038 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, objetivando a sua continuidade no concurso público para provimento do cargo de Escriturário - Agente Comercial – Macrorregião 36 – Microrregião 72 (Joinville –SC e proximidades) do Banco do Brasil, afastando a cláusula de barreira/ponto de corte com a correção de sua prova de redação e classificação final. O agravante sustenta que sofreu violação ao seu direito como pessoa portadora de deficiência (laudos IDs 116684248 e 116684253), no certame realizado pelo agravado, ao ser desclassificado sem possibilidade da correção de sua prova discursiva pela aplicação da nota de corte, o que foi mantido pela r. decisão impugnada, liminarmente. Pondera que a extensão da cláusula de barreira em editais para candidatos cotistas viola os princípios constitucionais da isonomia e da ampla acessibilidade. Assevera ainda que o Edital (ID 116684245 na origem) não estabeleceu, especificamente, que a cláusula de barreira se aplicaria aos candidatos portadores de deficiência. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a decisão agravada seja suspensa e determinado ao agravado que não imponha cláusula de barreira ao agravante, assim como proceda à correção de sua prova de redação, classificando-o, ou não, conforme a nota obtida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 116803038 do processo originário). É o relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento, porquanto atendido os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise do cabimento da cláusula de barreira para vagas destinadas aos portadores de deficiência. O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 635.739/AL , Tema 376, considerou que as cláusulas de barreira em concurso público para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, conforme se segue: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). Nessa senda, o Min. Gilmar Mendes estendeu o entendimento para a possibilidade de aplicação da cláusula de barreira para candidato portador de deficiência: Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Aplicação de cláusula de barreira para prosseguimento no certame a candidatos portadores de deficiência. Possibilidade. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30195 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012) O Min. Gilmar Mendes, no voto nos autos da Repercussão Geral acima mencionados, consignou que, em vista do crescente número de candidatos ao ingresso nas carreiras públicas, os editais de concurso estabeleceram dois tipos de regras restritivas: eliminatórias e cláusulas de barreira. As primeiras visam à exclusão de candidatos que não atingirem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das questões objetivas de cada matéria e as segundas, objeto da demanda aqui originária, delimita o número de candidatos da fase seguinte, não excluídos pela regra eliminatória, contemplando os mais bem classificados e estabelecendo a “nota de corte”. Explica o Min. Gilmar Mendes, no seu voto: A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está repleta de casos em que o tratamento desigual entre candidatos de concursos públicos estava plenamente justificado e, portanto, em vez de violar, concretizava o postulado fundamental da igualdade. Nessa perspectiva de análise, deve-se levar em conta a intrínseca relação entre isonomia e impessoalidade que rege o tema dos concursos públicos. A impessoalidade, que é atributo indissociável de qualquer certame público, guarda estreita relação com o princípio da igualdade. O tratamento impessoal e igualitário é condição imprescindível à realização de um concurso público, que pode ser definido como um conjunto de atos administrativos concatenados, com prazo preestabelecido para sua conclusão, destinado a selecionar, entre vários candidatos, os que melhor atendam ao interesse público, levando-se em consideração a qualificação técnica dos concorrentes. Portanto, não se pode perder de vista que, ontologicamente, o concurso público, por critério de impessoalidade, visa a selecionar os mais preparados para o desempenho das funções exercidas pela carreira na qual se pretende ingressar. A impessoalidade implica, entre outros vários fatores, o critério meritório, que não distingue os atributos meramente subjetivos, mas aqueles relacionados ao preparo técnico do candidato para o exercício da função pública. Distinções fundadas em caracteres objetivos relacionados ao desempenho do candidato, como a diferenciação de notas conquistadas nas provas do certame, tornam-se essenciais para qualquer concurso, na medida em que tornam possível à Administração a aferição, qualificação e seleção dos cidadãos mais capazes para exercer as funções públicas. Não é incomum, portanto, que a maioria dos certames utilize de critérios como esse, baseados nas notas conquistadas pelo candidato ou na sua melhor classificação entre os demais candidatos. Regras diferenciadoras de candidatos em concursos públicos, que igualmente utilizem fatores de discrímen relacionados ao desempenho meritório do candidato ou à sua classificação no certame, também podem estar justificadas em razão da necessidade da Administração Pública de realização eficiente e eficaz do concurso. Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para sua concretização com base na exigência constitucional de eficiência. Parece sensato considerar, nessa linha, que essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame. São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso, e justamente por isso, as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da impessoalidade) no âmbito do concurso público. Grifo nosso. No que tange à cláusula de barreira para portador de deficiência, trago à colação julgado deste e. Tribunal, com o entendimento de que é cabível a cláusula de barreira para portador de deficiência: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO NO RESULTADO FINAL. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO. FEITO EXTINTO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. O edital traz regras especificas para a realização do concurso público, devendo a cláusula de barreira - consistente na convocação dos aprovados dentro do número de vagas para a escolha da Agência da Previdência Social onde serão lotados dentro da Gerência-Executiva escolhida no momento da inscrição no certame - ser observada. 2. Reconhecida por sentença a condição do apelado como portador de deficiência mostra-se inviável a sua inclusão no resultado final do concurso público nesta qualidade quando a nota alcançada pelo candidato não se revela suficiente para sua classificação dentro do número de vagas ofertadas. 3. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 4. No presente caso, mostra-se evidente que inexiste necessidade e utilidade do provimento jurisdicional invocado, cuja consequência é a extinção do feito, sem apreciação do mérito, pelo fato do pedido principal do autor se referir somente a sua inclusão na lista de candidatos com deficiência do referido concurso. 5. Reconhecida a preliminar de perda superveniente do interesse de agir e extinto o processo. Apelação da parte prejudicada. (Acórdão 1129070, 20160110788513APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 219/224) grifo nosso. No caso em exame, verifica-se que o Edital (ID 116684245 na origem) do certame, no item 4.1.2, ostenta a previsão da reserva de 5% (cinco por cento) do total de vagas para os portadores de deficiência, além de previsão, no item 4.2.2, de percentual desses candidatos no cadastro de reserva. Portanto, não é o caso de que não tenha sido garantida a participação dos portadores de deficiência, como o que foi amplamente analisado na Ação Civil Pública anexada pelo agravante. Além disso, no item 7 do Edital, há a previsão de regras específicas para cada etapa do concurso, bem como as notas necessárias para ingresso na etapa discursiva. O item 7.1.4. e 7.1.5 preveem: 7.1.4 - Após a 1a Etapa, os(as) candidatos(as) serão classificados(as) por Microrregião/Macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos. Serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas objetivas ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Básicos ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos. Será eliminado(a), ainda, o(a) candidato(a) que obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas. 7.1.5 - Os (As) candidatos(as) não eliminados(as), de acordo com o subitem 7.1.4, serão classificados(as) em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas provas objetivas. As regras da cláusula de barreira estão especificadas no item 7.1.6: 7.1.6 - Será considerado(a) habilitado(a) para a prova de Redação (2a Etapa), o(a) candidato(a) que estiver classificado(a), na 1a Etapa, em uma posição que não ultrapasse o dobro do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva conforme tabela do Anexo II. Destaca-se, assim, que a cláusula de barreira no concurso público, devido à grande concorrência, tem sido aplicada a todos os candidatos, sem exceção, sendo utilizada como uma forma de afunilamento entre os melhores candidatos classificados, inclusive aos cotistas. A cláusula de barreira do certame em questão, a princípio, não infringiu o princípio da isonomia e da acessibilidade do candidato, tendo em vista que o agravante participou do concurso como cotista, direito que lhe assistia, mas não obteve a nota necessária para continuar participando do concurso. A nota de corte, estabelecida pela classificação dos melhores classificados, inclusive dos cotistas, foi de 16,25 pontos. Nesse contexto, o agravante obteve a nota de 15,5 pontos, o que, legitimamente, ao que tudo revela, causou sua eliminação. Destaque-se que a discussão sobre a possibilidade de extinção da cláusula de barreira para os candidatos em concurso público não pode ser exaurida em sede de antecipação de tutela recursal. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022 às 13:42:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora